Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-46.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal – AIIM lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS referente à energia elétrica utilizada para a fabricação de pães, bolos, pizzas, entre outros produtos de panificação e rotisserie – Aplicação do entendimento firmado no REsp no 1.117.139/RJ, Tema no 242, STJ, DJe 18.02.2010 - Recurso parcialmente acolhido para reconhecer que a multa não pode

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal – AIIM lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS referente à energia elétrica utilizada para a fabricação de pães, bolos, pizzas, entre outros produtos de panificação e rotisserie – Aplicação do entendimento firmado no REsp no 1.117.139/RJ, Tema no 242, STJ, DJe 18.02.2010 - Recurso parcialmente acolhido para reconhecer que a multa não pode superar 100% do valor do tributo - Ausência de omissão - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008493-46.2017.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante WAL
MART BRASIL LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008493-46.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 31599
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 1008493-46.2017.8.26.0068/50000
Comarca: Barueri
Embargante: Wal Mart Brasil Ltda
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 31599
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução fiscal AIIM
lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS referente à
energia elétrica utilizada para a fabricação de pães, bolos, pizzas,
entre outros produtos de panificação e rotisserie Aplicação do
entendimento firmado no REsp no 1.117.139/RJ, Tema no 242,
STJ, DJe 18.02.2010 - Recurso parcialmente acolhido para
reconhecer que a multa não pode superar 100% do valor do tributo
- Ausência de omissão - Embargos de declaração sujeitos aos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Wal
Mart Brasil Ltda contra o V. Acórdão de fls. 761/770, que por unanimidade de
votos acolheu em parte a apelação interposta pelo ora embargante contra a r.
sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara da Fazenda Pública de Barueri (fls.
689/691), em embargos à execução opostos em execução fiscal ajuizada pela
Fazenda do Estado de São Paulo para a cobrança de dívida tributária de ICMS,
decorrente de creditamento indevido de energia elétrica utilizada na fabricação de
pães, bolos, pizzas, entre outros produtos de panificação e rotisserie.
Conforme o V. Acórdão, a turma julgadora decidiu que
a decisão de primeiro grau merece parcial reforma apenas para reduzir o valor da
multa, que não pode ultrapassar 100% do valor do tributo.
Em síntese, reitera o embargante os argumentos
expostos nas razões de apelação e alega omissão no V. Acórdão quanto aos
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que envolvem o caso em tela.
A embargada se manifestou às fls. 07/10.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008493-46.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 31599
3
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
As
questões
invocadas
nos
embargos
não
configuram erro material, omissão, contradição ou obscuridade perpetrada pela
decisão impugnada. As normas infraconstitucionais e as questões
constitucionais atinentes ao caso foram todas analisadas no V. Acórdão, embora
não tenha expressamente mencionado todos os dispositivos legais.
Conforme já analisado no V. Acórdão que julgou o
recurso de apelação, não merece prosperar o inconformismo no que se refere à
tese quanto à regularidade acerca do creditamento do ICMS relativo à entrada de
energia elétrica consumida no processo de industrialização.
Restou assentado que é desnecessária a realização de
prova técnica no caso em questão, pois a matéria foi pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça por meio do Tema no 242, STJ, REsp no 1.117.139/RJ, DJe
18/02/2010, que firmou entendimento em sede de recurso repetitivo no sentido de
que não é possível a utilização de crédito de ICMS pago na aquisição de energia
elétrica por supermercados que realizem atividades de panificação, raciocínio
aplicável às atividades destacadas pela apelante, tais como fabricação de bolos,
pizzas e rotisserie.
E ainda, a jurisprudência vinculante reconheceu não
haver processo de industrialização nas atividades de panificação e de
congelamento de produtos perecíveis, sendo inaplicável o disposto do art. 33 da
LC 87/96, que deve ser observado pelas legislações estaduais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008493-46.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 31599
4
Sendo assim, verifico que os presentes embargos
têm caráter visivelmente infringente, manifestando a não aceitação da decisão
atacada; referem-se apenas a discordância do decidido e foge aos limites
específicos dos embargos, cabíveis apenas quanto a sua expressão e não à sua
rediscussão.
Cabe
ressaltar,
outrossim,
que
embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este, segundo a
visão dos embargantes, trazido decisão contrária a posicionamentos doutrinários
ou jurisprudenciais que tem como corretos, a mandamento da lei que vê
aplicável à espécie ou porque contenha equivocada análise das provas
acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios não presentes no caso
em tela.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de decidir
que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da
decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão
observada a “res in judicium deducta”, pode ter fundamento jurídico legal diverso
do suscitado. RJTJESP 111/114.”. (Grifei).
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
Eduardo Gouvêa
Relator